Tribunal: TCU
Processo: 025.865/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada no recebimento de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de São Paulo - GAP-SP - Comando da Aeronáutica, em desfavor de Amarilis Andrea Tannure, em razão do recebimento indevido de pensão civil paga pela Aeronáutica, na condição de filha maior solteira, apesar de viver em união estável, no período de 1o/2/2001 a 31/10/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; 57 e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; 267 e 270 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a responsável Amarilis Andrea Tannure (CPF XXX.846.678-XX), com fundamento no § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Amarilis Andrea Tannure, condenando-a ao pagamento das importâncias especificadas a seguir, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/3/2001 856,96 2/4/2001 856,96 2/5/2001 856,96 1/6/2001 856,96 2/7/2001 858,58 2/7/2001 426,86 1/8/2001 856,96 3/9/2001 856,96 1/10/2001 1.044,02 1/11/2001 856,96 3/12/2001 856,96 3/12/2001 426,86 2/1/2002 856,96 1/2/2002 915,04 1/3/2002 970,75 1/4/2002 970,75 2/5/2002 970,75 3/6/2002 970,75 1/7/2002 972,59 1/7/2002 483,54 1/8/2002 915,04 2/9/2002 944,75 1/10/2002 929,90 1/11/2002 929,90 2/12/2002 929,90 2/12/2002 442,84 2/1/2003 1.106,32 3/2/2003 929,90 5/3/2003 929,90 1/4/2003 929,90 2/5/2003 929,90 2/6/2003 929,90 1/7/2003 1.110,11 1/7/2003 463,18 1/8/2003 1.005,48 1/9/2003 1.175,66 1/10/2003 999,24 3/11/2003 999,24 1/12/2003 999,24 1/12/2003 532,28 2/1/2004 1.175,66 2/2/2004 999,24 1/3/2004 999,24 1/4/2004 999,24 3/5/2004 999,24 1/6/2004 999,24 1/7/2004 1.001,13 1/7/2004 497,72 2/8/2004 1.396,14 1/9/2004 1.321,09 1/10/2004 1.131,54 1/11/2004 1.131,54 1/12/2004 1.131,54 1/12/2004 629,54 3/1/2005 1.321,09 1/2/2005 1.131,54 1/3/2005 1.131,54 1/4/2005 1.131,54 2/5/2005 1.131,54 1/6/2005 1.131,54 1/7/2005 1.133,68 1/7/2005 563,62 1/8/2005 1.131,54 1/9/2005 1.321,10 3/10/2005 1.131,54 1/11/2005 1.131,54 1/12/2005 1.131,54 1/12/2005 563,64 2/1/2006 1.321,09 1/2/2006 1.131,54 1/3/2006 1.131,54 3/4/2006 1.131,54 2/5/2006 1.191,06 1/6/2006 1.191,06 1/9/2006 4.423,81 2/10/2006 1.272,67 1/11/2006 1.272,67 1/12/2006 1.272,67 1/12/2006 1.208,00 2/1/2007 1.522,08 1/2/2007 1.272,67 1/3/2007 1.344,95 1/4/2007 1.344,95 2/5/2007 1.429,27 1/6/2007 1.429,27 2/7/2007 711,92 2/7/2007 1.431,97 1/8/2007 1.429,27 3/9/2007 1.618,11 1/10/2007 1.429,27 1/11/2007 1.429,27 3/12/2007 711,94 3/12/2007 1.429,27 2/1/2008 1.618,13 1/2/2008 1.423,86 3/3/2008 1.423,86 1/4/2008 1.521,86 2/5/2008 1.521,86 1/6/2008 1.521,86 1/7/2008 2.113,22 1/7/2008 834,84 1/8/2008 1.669,70 1/9/2008 1.858,56 1/10/2008 1.669,70 3/11/2008 1.669,70 1/12/2008 1.669,70 1/12/2008 834,86 2/1/2009 1.858,56 2/2/2009 1.968,96 2/3/2009 1.968,96 1/4/2009 1.968,96 4/5/2009 1.968,96 1/6/2009 1.968,96 3/8/2009 2.153,22 1/9/2009 2.342,08 1/10/2009 4.122,18 3/11/2009 2.153,22 1/12/2009 2.153,22 1/12/2009 2.153,22 4/1/2010 2.153,22 1/2/2010 2.153,22 1/3/2010 2.153,22 1/4/2010 2.153,22 3/5/2010 2.153,22 1/6/2010 2.153,22 1/7/2010 2.153,22 1/7/2010 1.076,60 2/8/2010 2.572,88 1/9/2010 2.572,88 1/10/2010 2.572,88 1/11/2010 2.572,88 1/12/2010 2.572,88 1/12/2010 1.496,28 3/1/2011 2.572,88 1/2/2011 2.572,88 1/3/2011 2.572,88 1/4/2011 2.572,88 2/5/2011 2.572,88 1/6/2011 2.572,88 1/7/2011 2.572,88 1/7/2011 1.286,44 1/8/2011 2.696,32 1/9/2011 2.696,32 3/10/2011 2.696,32 1/11/2011 2.696,32 1/12/2011 2.696,32 1/12/2011 1.409,88 2/1/2012 2.696,32 1/2/2012 2.696,32 1/3/2012 2.696,32 2/4/2012 2.696,32 2/5/2012 2.696,32 1/6/2012 2.696,32 2/7/2012 2.696,32 2/7/2012 1.348,16 1/8/2012 2.801,82 3/9/2012 2.801,82 1/10/2012 2.801,82 1/11/2012 2.801,82 3/12/2012 2.801,82 3/12/2012 1.453,66 2/1/2013 2.801,82 1/2/2013 2.956,82 1/3/2013 2.956,82 1/4/2013 2.956,82 2/5/2013 2.956,82 3/6/2013 2.956,82 1/7/2013 2.956,82 1/7/2013 1.478,40 1/8/2013 2.956,82 2/9/2013 2.956,82 1/10/2013 2.956,82 1/11/2013 2.956,82 2/12/2013 1.478,42 2/12/2013 2.956,82 2/1/2014 2.956,82 3/2/2014 3.111,82 5/3/2014 3.111,82 1/4/2014 3.111,82 2/5/2014 3.111,82 2/6/2014 3.111,82 1/7/2014 3.111,82 1/7/2014 1.555,90 1/8/2014 3.111,82 1/9/2014 3.111,82 1/10/2014 3.111,82 3/11/2014 3.111,82 1/12/2014 3.111,82 1/12/2014 1.555,92 2/1/2015 3.111,82 2/2/2015 3.266,82 2/3/2015 3.266,82 1/4/2015 3.266,82 4/5/2015 3.266,82 1/6/2015 3.266,82 1/7/2015 3.266,82 1/7/2015 1.633,40 3/8/2015 3.266,82 1/9/2015 3.266,82 1/10/2015 3.266,82 3/11/2015 3.266,82 1/12/2015 3.266,82 1/12/2015 1.633,42 4/1/2016 3.266,82 1/2/2016 3.266,82 1/3/2016 3.266,82 1/4/2016 3.266,82 2/5/2016 3.266,82 1/6/2016 3.266,82 1/7/2016 3.266,82 1/7/2016 1.633,40 1/8/2016 3.266,82 1/12/2016 14.800,04 1/12/2016 1.828,52 2/1/2017 3.461,92 1/2/2017 3.644,24 1/3/2017 3.644,24 3/4/2017 3.644,24 2/5/2017 3.644,24 1/6/2017 3.644,24 3/7/2017 3.644,24 3/7/2017 1.822,12 1/8/2017 3.644,24 1/9/2017 3.644,24 2/10/2017 3.644,24 1/11/2017 3.644,24 1/12/2017 3.644,24 1/12/2017 1.822,12 2/1/2018 3.644,24 1/2/2018 3.644,24 1/3/2018 3.644,24 2/4/2018 3.644,24 2/5/2018 3.644,24 1/6/2018 3.644,24 2/7/2018 3.644,24 2/7/2018 1.822,12 1/8/2018 3.644,24 3/9/2018 3.644,24 1/10/2018 3.644,24 1/11/2018 3.644,24 3/12/2018 3.644,24 3/12/2018 1.822,12 2/1/2019 3.644,24 1/2/2019 3.644,24 1/3/2019 3.644,24 1/4/2019 3.644,24 2/5/2019 3.644,24 3/6/2019 3.644,24 1/7/2019 3.644,24 1/7/2019 1.822,12 1/8/2019 3.644,24 2/9/2019 3.644,24 1/10/2019 3.644,24 1/11/2019 3.644,24 3/12/2019 3.644,24 3/12/2019 1.822,12 2/1/2020 3.644,24 3/2/2020 3.644,24 2/3/2020 3.644,24 1/4/2020 3.644,24 4/5/2020 3.644,24 1/6/2020 3.644,24 1/7/2020 3.644,24 1/7/2020 1.822,12 3/8/2020 3.644,24 1/9/2020 3.644,24 1/10/2020 3.644,24 3/11/2020 3.644,24 1/12/2020 3.644,24 1/12/2020 1.822,12 4/1/2021 3.644,24 1/2/2021 3.644,24 1/3/2021 3.644,24 1/4/2021 3.644,24 3/5/2021 3.644,24 1/6/2021 3.644,24 1/7/2021 3.644,24 1/7/2021 1.822,12 2/8/2021 3.644,24 1/9/2021 3.644,24 1/10/2021 3.644,24 1/11/2021 3.644,24 1/12/2021 3.644,24 1/12/2021 1.822,12 3/1/2022 3.644,24 1/2/2022 3.644,24 1/3/2022 3.644,24 1/4/2022 3.644,24 2/5/2022 3.644,24 1/6/2022 3.644,24 1/7/2022 3.644,24 1/7/2022 1.822,12 1/8/2022 3.644,24 1/9/2022 3.644,24 3/10/2022 3.644,24 1/11/2022 3.644,24 1/12/2022 3.644,24 1/12/2022 1.822,12 2/1/2023 3.644,24 1/2/2023 3.644,24 1/3/2023 3.644,24 3/4/2023 3.644,24 2/5/2023 3.644,24 1/6/2023 3.972,02 3/7/2023 3.972,02 3/7/2023 1.986,00 1/8/2023 3.972,02 1/9/2023 3.972,02 2/10/2023 3.972,02 1/11/2023 3.972,02 9.3. aplicar à responsável Amarilis Andrea Tannure a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo do vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar grave a irregularidade cometida por Amarilis Andrea Tannure e, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU, inabilitá-la para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 anos; 9.6. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis, bem como ao Grupamento de Apoio de São Paulo - GAP-SP - Comando da Aeronáutica.